Tribunal: TJES
Processo: 5004414-59.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dano Ambiental
Data de julgamento: 2021-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5004414-59.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.
AGRAVADO: LAURIEL SANTOS DA HORA e outros
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo
de
instrument
o

contra
interlocutória
proferida pelo
Juiz de Direito da
8
ª Vara Cível
de Vitória

que
,
nos autos da ação de indenização
por danos materiais e morais
a
juizada
pelo
s
agravado
s
em desfavor da recorrente,

determinou
a inversão do ônus da prova,
nos termos do art. 6º, VIII do CDC.
(
Id n. 963189
)
.

Em suas razões,
a

agravante

sustenta

basicamente
que
“
[...]
o rompimento da barragem em questão não
é e não pode
ser definido como acidente de consumo,
pois
não foi estabelecida uma relação de consumo entre o ora agravado e a ora agravante, e tal acidente não está diretamente relacionado a algum produto ou serviço por esta última vendido ou prestado, sendo inaplicáveis, à espécie, as normas consumeristas
[...]
”
(
Id n. 908149, fl. 05)
.
Q
ue no caso dos autos é impossível a inversão do ônus da prova,
“
[...]pois distribuir a prova
dos autos
de modo diverso, determinando que a ora agravante demonstre a não ocorrência do evento danoso no imóvel
d
o ora agravado
[...]
atrai a prova de um fato negativo
, prova
essa
impossível ou excessivamente difícil de ser produzida
[...]”
(
Id n. 908149, fl. 0
7
)
, nos termos do artigo 373, § 2º, do CPC/15.
A final, requer
eu

a atribuição de
efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão.
(
Id n. 908149)

Por meio da decisão constante do evento n. 981803 admiti o recurso, mas indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Informações prestadas pelo magistrado singular (Id. 1035351)

Contrarrazões pela incolumidade da decisão e condenação da recorrente em multa por litigância de má-fé. (Id. 1048706)

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 29 de março de 2021.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS

SEM NOTAS ORAIS

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Ao que se vê dos autos, os agravados ajuizaram ação indenizatória buscando obter tutela jurisdicional que condene a recorrente em reparação pecuniária, por danos causados na região onde os postulantes exerciam atividades agrícolas e pesqueira (Bebedouro – Linhares/ES) (fls. 36 e seg.), cerceando-lhes o acesso à água, tanto para fomento das atividades laborativas quanto para consumo próprio e, após a apresentação da peça contestatória, quando da realização da audiência contestatória o magistrado singular entendeu por bem em deferir o pleito dos agravados de inversão do ônus da prova.

(Id n. 963189)

Inconformada, a agravante se volta contra tal decisão, alegando basicamente que
“
[...]
o rompimento da barragem em questão não
é e não pode
ser definido como acidente de consumo,
pois
não foi estabelecida uma relação de consumo entre o ora agravado e a ora agravante, e tal acidente não está diretamente relacionado a algum produto ou serviço por esta última vendido ou prestado, sendo inaplicáveis, à espécie, as normas consumeristas
[...]
” (Id n. 908149, fl. 05). Além disso, aduz que no caso dos autos é impossível a inversão do ônus da prova,
“
[...]pois distribuir a prova
dos autos
de modo diverso, determinando que a ora agravante demonstre a não ocorrência do evento danoso no imóvel
d
o ora agravado
[...]
atrai a prova de um fato negativo
, prova
essa
impossível ou excessivamente difícil de ser produzida
[...]”
(Id n. 908149, fl. 07), nos termos do artigo 373, § 2º, do CPC/15. (Id n. 908149)

Ao proferir a decisão constante do evento indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo e agora, quando da análise do mérito recursal, tenho que melhor sorte não alberga a agravante.

Ocorre que em situações análogas à versada no presente feito, a jurisprudência vem estabelecendo a possibilidade de inversão do ônus da prova, seja por força do reconhecimento de uma relação de consumo (consumidor por equiparação – art. 17, CDC), seja em razão dos princípios que regem o trato da matéria em sede de Direito Ambiental (notadamente, a prevenção e a precaução).

A propósito, com as devidas adequações, atente-se para os seguintes arestos:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL E DIREITO AMBIENTAL. CONSTRUÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA. PRODUÇÃO PESQUEIRA. REDUÇÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. NÃO CABIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO INCONTESTE. NEXO CAUSAL. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não há falar, na espécie, no óbice contido na Súmula nº 7/STJ, haja vista que os fatos já restaram delimitados nas instâncias ordinárias, devendo ser revista nesta instância somente a interpretação dada ao direito para a resolução da controvérsia.

3. A Lei nº 6.938/1981 adotou a sistemática da responsabilidade objetiva, que foi integralmente recepcionada pela ordem jurídica atual, sendo irrelevante, na hipótese, a discussão da conduta do agente (culpa ou dolo) para atribuição do dever de reparação do dano causado, que, no caso, é inconteste.

4. O princípio da precaução, aplicável ao caso dos autos, pressupõe a inversão do ônus probatório, transferindo para a concessionária o encargo de provar que sua conduta não ensejou riscos ao meio ambiente e, por consequência, aos pescadores da região.

5. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1311669/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018)

“
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ÔNUS DA PROVA. REGRA GERAL. ART. 333 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ART. 6º, VIII, CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.

1. O art. 333 do Código de Processo Civil traz regra geral de distribuição da carga probatória, regime este que é abrandado em situações específicas, como na legislação consumerista, em razão da dificuldade da parte mais vulnerável de se desincumbir do ônus probante.

2. Embargos de declaração acolhidos para dar provimento ao agravo regimental.” (EDcl no AgRg no AREsp 55.067/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 19/08/2013)

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS AMBIENTAIS. ADIANTAMENTO DE DESPESAS PERICIAIS. ART. 18 DA LEI 7.347/1985. ENCARGO DEVIDO À FAZENDA PÚBLICA. DISPOSITIVOS DO CPC. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO.

1. Segundo jurisprudência firmada pela Primeira Seção, descabe o adiantamento dos honorários periciais pelo autor da ação civil pública, conforme disciplina o art. 18 da Lei 7.347/1985, sendo que o encargo financeiro para a realização da prova pericial deve recair sobre a Fazenda Pública a que o Ministério Público estiver vinculado, por meio da aplicação analógica da Súmula 232/STJ.

2. Diante da disposição específica na Lei das Ações Civis Públicas (art. 18 da Lei 7.347/1985), afasta-se aparente conflito de normas com os dispositivos do Código de Processo Civil sobre o tema, por aplicação do princípio da especialidade.

3. Em ação ambiental, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo ao empreendedor, no caso concreto o próprio Estado, responder pelo potencial perigo que causa ao meio ambiente, em respeito ao princípio da precaução. Precedentes.

4. Recurso especial não provido.” (REsp 1237893/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/09/2013, DJe 01/10/2013)

Além disso, ao denegar o pedido de atribuição de efeito suspensivo consignei que o deferimento da inversão do ônus da prova, por si só, não afasta a necessidade de demonstração mínima do direito alegado na inicial pelos autores. Além disso, no caso dos autos, identifico a presença de verossimilhança das alegações dos agravados, a partir dos fados narrados na petição inicial, bem como da documentação acostada ao processo originário, sendo possível a partir daí a referida inversão do ônus da prova em favor do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII do CDC
(
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 48169005765, Relator
a
: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/04/2017, Data da Publicação no Diário: 10/04/2017)
.

Todavia, cumpre acentuar que a inversão do ônus da prova deve ficar delimitada ao dano ambiental e as consequências de tal desastre nas áreas atingidas, tendo em vista que eventuais prejuízos à esfera individual dos agravados (
perda ou diminuição de renda com as atividades desenvolvidas, por exemplo
) deverão ser comprovados por eles (CPC, art. 373, inciso I).

Nesse sentido, sobre a temática, os seguintes julgados deste TJES:

“
[...]
6) Diante da natureza da origem dos danos alegados na petição originária deste recurso qual seja, ambiental a determinação da inversão do ônus da prova é medida autorizada pelo ordenamento pátrio. Por outro lado, está demonstrada a hipótese em que as peculiaridades da causa indicam que há impossibilidade ou excessiva dificuldade de se cumprir o encargo nos termos do inciso I do art. 373 do CPC, já que a hipossuficiência do agravante é notória, conforme documentação acostada à inicial do processo originário (especialmente: comprovante de residência na localidade de Pontal do Ipiranga, em Linhares, uma das áreas afetadas), sendo possível a partir daí a referida inversão do ônus da prova em favor do recorrente. Tal inversão, entretanto, deve se limitar à produção da prova do dano ambiental e das consequências que tal dano gerou nas áreas atingidas, sendo que eventual dano individual do agravante como o alegado na petição inicial da ação originária deste recurso - deverá por ele ser demonstrado, nos termos do inciso I do art. 373 do CPC, ante a impossibilidade de as agravadas produzirem o que se denomina de prova diabólica ou seja, a prova de que o agravante não sofreu os danos que alega em sua ação indenizatória.

7) Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar em parte a decisão impugnada, de modo a deferir a inversão do ônus da prova circunscrita à produção da prova do dano ambiental e das consequências que tal dano gerou nas áreas atingidas (ou seja, eventual dano individual do recorrente deverá ser por ele demonstrado nos termos do art. 373, I, do CPC).
[...]
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199004810, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/09/2020, Data da Publicação no Diário: 11/01/2021)

EMENTA PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR - AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS SAMARCO - DESASTRE DE MARIANA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO ART. 17 DO CDC POSSIBILIDADE PROVA QUE SE RESTRINGE AO DANO AMBIENTAL RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Como se sabe é público e notório o dano ambiental ocasionado pelo rompimento da barragem de Mariana e derramamento dos rejeitos de minério no curso do Rio Doce . Sabe-se, ainda, que a atividade de mineração é destinada ao mercado de consumo, de forma que o juízo a quo, ao aplicar as normas protetivas consumeristas na demanda tratada, o fez em consonância com a jurisprudência do STJ, segundo a qual ainda que não tenham participado diretamente da relação de consumo, as vítimas de evento danoso dela decorrente sujeitam-se à proteção do Código de Defesa do Consumidor . (AgRg no AREsp 589.798/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 23/09/2016). 2. A possibilidade de inversão do ônus da prova, seja por força do reconhecimento de uma relação de consumo (consumidor por equiparação art. 17, CDC), seja em razão dos princípios que regem o trato da matéria em sede de Direito Ambiental (notadamente, a prevenção e a precaução) transfere para o fornecedor de serviços/produtos e causador do dano ambiental o encargo de provar que sua conduta não ensejou riscos para o meio ambiente e, por consequência, aos pescadores/moradores/exploradores da região e eventuais lesados. Colocada esta premissa, resta claro que, diante da natureza da origem dos danos alegados na petição originária deste recurso qual seja, ambiental a determinação da inversão do ônus da prova é medida autorizada pelo ordenamento pátrio.

3. Tal inversão, entretanto, deve se limitar à produção da prova do dano ambiental e das consequências que tal dano gerou nas áreas atingidas, sendo que eventual dano individual do agravado como o alegado na petição inicial da ação originária deste recurso - deverá por ele ser demonstrado, nos termos do caput do art. 373 do CPC, ante a impossibilidade de a agravante produzir o que se denomina de prova diabólica ou seja, a prova de que o agravante não sofreu os danos que alega em sua ação indenizatória.

4. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199003416, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/11/2019, Data da Publicação no Diário: 19/11/2019)

Por fim, saliento que não vislumbro no só manuseio de recurso previsto no ordenamento jurídico prática de ato bastante à condenação da recorrente na multa por litigância de má-fé pleiteada pela parte agravada.

Pelo exposto, conheço do recurso e
lhe
dou parcial

provimento
para, reformando em parte a decisão agravada, determinar que a inversão do ônus da prova fique delimitada ao dano ambiental e suas consequências na área atingida na qual os agravados residiam e desenvolviam suas atividades ao tempo do propalado desastre ambiental.

É como voto.

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CONTRA A SAMARCO – DANO AMBIENTAL – INCIDÊNCIA DO CDC – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DELIMITADA AO DANO AMBIENTAL E SUAS CONSEQUÊNCIAS NA ÁREA ATINGIDA - POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Uma vez identificada a presença de verossimilhança das alegações do agravado, conforme documentação acostada à inicial do processo originário, perfeitamente possível a partir daí a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, o que, por si só, não afasta a necessidade de demonstração mínima do direito alegado na inicial da demanda originária.

2 – De acordo com a jurisprudência pátria, em circunstâncias assemelhadas a dos autos, é possível a inversão do ônus da prova, seja por força do reconhecimento de uma relação de consumo (consumidor por equiparação – art. 17, CDC), seja em razão dos princípios que regem o trato da matéria em sede de Direito Ambiental (notadamente, a prevenção e a precaução). Precedentes do STJ.

3 – Todavia, a inversão do ônus da prova deve ficar delimitada ao dano ambiental e as consequências de tal desastre nas áreas atingidas, tendo em vista que eventuais prejuízos à esfera individual dos agravados (
perda ou diminuição de renda com as atividades desenvolvidas, por exemplo
) deverão ser comprovados por eles (CPC, art. 373, inciso I).

4 - Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 04 de maio de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.